Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-82.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao jovem, diante da gravidade da conduta (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca) e condições pessoais do representado, que não trabalha, faz uso de substâncias entorpecentes (maconha) e anda com más companhias, além de ostentar outras passagens perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, tendo sido submetido ao cumprimento da medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade.
2. Recurso desprovido.